Tribunal: TJMT
Processo: 1033379-42.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033379-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (APELANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ACAO REVISIONAL DE ENCARGOS FINANCEIROS EM EMPRESTIMO CONSIGNADO C/C REPETICAO DE INDEBITO, INDENIZACAO POR DANO MORAL E OUTROS PLEITOS – CARTA DE ACORDO SUPOSTAMENTE NÃO MENCIONADA EM PRIMEIRO GRAU – INDIFERENÇA PARA O RESULTADO FINAL DA LIDE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL/DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – NATUREZA HÍBRIDA DO CONTRATO
–
INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
NO PRESENTE FEITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

O fato do Juízo
a quo
não mencionar expressamente o termo "carta de acordo" não conduz à conclusão lógica de que o documento não foi apreciado, especialmente quando se analisa a sentença e seus elementos de forma ampliada, sendo, portanto, esta menção explícita indiferente para o resultado final da demanda.

Uma vez constatada a pactuação, não há que se falar em ilegalidade da incidência da cobrança da capitalização mensal de juros, conforme precedentes do STJ.

Não sendo alegada determinada tese em primeiro grau, não deve o pedido do apelo ser conhecido no ponto, em razão da inovação recursal caracterizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BENEDITO PEREIRA PAES SOBRINHO, visando reformar a decisão de ID n. 53394208 proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ACAO REVISIONAL DE ENCARGOS FINANCEIROS EM EMPRESTIMO CONSIGNADO C/C REPETICAO DE INDEBITO, INDENIZACAO POR DANO MORAL E OUTROS PLEITOS de nº 1033379-42.2019.8.11.0041, movida em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente em custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID n. 53394211, o apelante sustenta: (i) que a carta de acordo enviada pelo banco recorrido à ele não foi mencionada pelo Juízo
a quo;
(ii) a possibilidade da capitalização mensal de juros e; (iii) a natureza híbrida do contrato objeto da lide.

Ao final, requer a reforma integral da decisão combatida para ser julgada procedente a sua pretensão inicial.

Contrarrazões recursais em documento de ID n. 53394216.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Da análise da carta de acordo enviada pelo banco recorrido ao recorrente e da sua análise pelo Juízo
a quo.

Aduz o recorrente a inexistência de análise pelo Juízo
a quo
da carta de acordo enviada pelo banco recorrido à ele e que sequer foi mencionado este fato na sentença.

Ocorre que, observando os fundamentos da decisão atacada, verifico que houve sim a análise do ponto destacado pelo Juízo de primeiro grau, que de forma contextualizada, explicitou a relação negocial travada entre as partes e expôs o seu entendimento, com o qual compactuo.

O fato do Juízo
a quo
não mencionar expressamente o termo "carta de acordo" não conduz à conclusão lógica de que o documento não foi apreciado, especialmente quando se analisa a sentença e seus elementos de forma ampliada, sendo, portanto, esta menção explícita indiferente para o resultado final da demanda.

Portanto, sem razão o apelo no ponto debatido.

Da capitalização de juros.

No que tange à capitalização diária e mensal dos juros pugna o apelante pela nulidade da cobrança do encargo.

Com efeito, o entendimento prevalecente é pela sua admissão nos contratos posteriores à entrada em vigor da MP nº 2.170-36/2001, desde que haja previsão contratual.

Aliás, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Repetitivo afeto ao tema (REsp nº 973.827-RS), posicionando-se pela legalidade da capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano, ou seja, diária e mensal, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

“3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’

- ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’.”
(STJ – REsp nº 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso em exame, certo e que mes a mes, quando do envio das faturas, era explicitado ao apelante a taxa de juros mensal, nao correspondente ao duodecuplo da anual, como se infere das faturas coligidas aos autos, mostrando-se transparente a contratante que se deu de forma capitalizada.

Desta forma, a sentença deve ser mantida neste espeque, permitindo-se a cobrança da capitalização de juros na taxa devidamente acordada.

Da natureza híbrida do contrato.

Aduz a parte apelante, também, a natureza híbrida do contrato objeto da lide.

Compulsando os autos, verifico que esta tese não foi alegada anteriormente nos autos, quer seja na inicial, quer seja em qualquer outra manifestação do consumidor recorrente, não devendo, portanto, ser conhecido o apelo neste ponto, em razão da inovação recursal caracterizada.

Não havendo comprovação de que a falta do aludido apontamento se deu por motivo de força maior, como determina o art. 1.014 do CPC, é vedado o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão, restando configurada a inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Este Tribunal também já se manifestou a respeito:

“[...] Não se conhece em recurso de agravo de instrumento matéria não suscitada e nem decidida no juízo da causa, ainda que atinentes às condições da ação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]”
(TJMT, 6ª Câmara Cível, RAI nº 72937/2009, Relator Des. Juracy Pesiani, j. em 19/08/2009).

“[...] Não se pode conhecer de matéria levantada em preliminar (impossibilidade jurídica do pedido), se esta se relaciona às condições da ação e pressupostos processuais e não foi apreciada pelo Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. [...]”
(TJMT, 1ª Câmara Cível, RAI nº 11495/2004, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 18/04/2005).

Dessa feita, não tendo sido arguida no juízo de origem esta tese que foi elencada apenas nas razões da apelação em análise, não se revela prudente o seu exame neste momento, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da sua cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020